Tribunal: TJDFT
Processo: 0085598-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0085598-35.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Na petição de ID 67465165, o autor/apelante (NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO) noticia a concordância com o acordo proposto pela parte ré BANCO DO BRASIL S/A e requer que seja feito o pagamento dos valor nos termos ofertado, para, “Sendo efetivada referida providência, concordar-se-á com a homologação e extinção.”. O BANCO DO BRASIL S/A, por meio de petição de ID 68015182 e comprovantes de pagamento de IDs 68015183 e 68015184, informa a efetivação do pagamento do acordo e requer sua homologação. Esta Relatoria, intimou as partes para informar se persiste o interesse recursal (ID 68414222). A parte ré apresentou petição no ID 68793882, na qual informa que “não permanece o interesse na apreciação da apelação interposta”. A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 68822140). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do Art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado os apelos, negando-lhes seguimento, com fundamento no Art. 932, III, do mesmo codex. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo homologado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator